Tribunal: STF
Processo: RE 1529713
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL FEDERAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS AS EC'S 41/2003 E 47/2005. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE. EC N. 70/2012. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INTEGRALIDADE. PROVENTOS CORRESPONDENTES À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL.  CRITÉRIOS DIFERENCIADOS (ART. 40, § 4º, DA CF/88, COM A REDAÇÃO DAS EC'S 41/2003 E 47/2005). "PROVENTOS INTEGRAIS" PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985 CALCULADOS COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO (PARECER DA AGU COM FORÇA VINCULANTE).  APLICABILIDADE À MODALIDADE DE APOSENTADORIA NELA PREVISTA (VOLUNTÁRIA). PROVENTOS INTEGRAIS CALCULADOS NOS TERMOS DA LEI N. 10.887/2004. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. RE 924.456/RJ APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação desafiada pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave prevista em Lei para que a renda mensal inicial passe a corresponder à última remuneração do servidor, afastando-se, assim, incidência da forma cálculo prevista no art. 1º da Lei nº 10.887/2004. 



    2. O cerne da controvérsia diz respeito ao direito de Servidor Público Federal investido no serviço público após as EC n. 41/2003 e 47/2005,  e que foi aposentado por invalidez permanente em decorrência de doença grave, a que a sua renda mensal inicial corresponda ao valor integral da última remuneração percebida na ativa (direito à integralidade), sem incidência dos § 3º do art. 40, da CF/88, e do art. 1º da Lei nº 10.887/2004 (cálculo pela média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor).  



    3. O apelante sustenta que a EC n. 41/2003, que deu nova redação ao art. 40, § 1º, I, da CF/88, preservou o direito à integralidade do servidor aposentado por invalidez permanente em decorrência de doença grave, contagiosa ou incurável, ou moléstia profissional, afastando a incidência do disposto no § 3º do art. 40 da CF/88. As asserções recursais não merecem prosperar.  



    4. Como ficou assentado nas discussões do Plenário do STF por ocasião do julgamento do mérito do paradigma, que discutiu o Tema 754  das Repercussões Gerais (RE 924.456/RJ), apenas com o advento da EC n. 70/2012 é que foi reconhecido pelo Ordenamento Jurídico o direito à integralidade e à paridade do servidor aposentado por invalidez após a vigência da EC n. 41/2003, para que seus proventos correspondessem à remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, devendo ser atualizado em isonomia com os servidores da ativa, não podendo, portanto, retroagir para alcançar proventos anteriores à criação da norma que instituiu essa nova forma de cálculo. No decorrer dos debates restou assentado que a EC n. 41/2003 instituiu nova forma de cálculo dos proventos de aposentadoria que passaram a ser proporcionais ao tempo de contribuição, consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, na forma da lei (art. 40, §1º, da CF/88). 



    5. A Lei nº 10.887/2004 estabeleceu, no seu art. 1º, que no cálculo dos proventos de aposentadoria será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo. 



    6. Quanto aos proventos de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, o art. 40, § 1º, I, da CF/88 estabeleceu uma exceção ao dizer que não incidiria a regra da proporcionalidade, ou seja, deveria ser calculada a renda mensal inicial como se o servidor houvesse contribuído todo o período (proventos integrais), na forma da lei (art. 1º da Lei nº 10.887/2004). 



    7. Salientou-se quando do julgamento do RE 924.456/RJ que os proventos integrais não deveriam ser confundidos com a integralidade (os proventos correspondiam à última remuneração do servidor ao se aposentar) que vigia no regime originário da CF/88 e que fora mantida até a EC n. 20/98, sendo excluída, posteriormente, pela EC n. 41/2003. Apenas com a EC n. 70/2012 tratou-se de restaurar para as aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, a possibilidade de aplicação da integralidade na forma anterior à EC n. 41/2003, ou seja, no valor correspondente à última remuneração do servidor. 



    8. A  ratio da inclusão do art. 6º-A à EC n. 41/2003 foi porque as Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005 não trataram sobre a hipótese na qual o servidor que ingressou no serviço público antes do advento das referidas emendas, vindo a se aposentar por invalidez permanente após a respectiva reforma, cuidando apenas das situações em que a aposentadoria se deu de forma voluntária. Tal lacuna foi preenchida com a promulgação da supracitada EC n. 70, de 29 de março de 2012, que acrescentou o art. 6º-A à EC n. 41/2003, e encarregou a Administração à revisão das aposentadorias e pensões dela decorrentes a partir da data de sua promulgação. Esse entendimento já foi perfilhado pelo Plenário desta Corte Regional: TRF5 - Processo 0800630-51.2017.4.05.0000, Ação Rescisória, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Pleno, julgamento: 21/10/2019; e TRF5 - Processo 0805446-94.2015.4.05.8100, Apelação/Reexame Necessário, Rel. Desembargador Federal Carlos Rebelo Júnior, 3ª Turma, julgamento: 28/09/2018. 



    9. Revela-se insubsistente a assertiva do apelante de que a escolha do legislador constitucional legislatoris pela retroação da EC n. 70/2012 para alcançar apenas os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC's n. 41/2003 e 47/2005, e não os que, embora investidos após a vigência dessas últimas Emendas, já estavam na ativa quando da edição da EC n. 70/2012 (como no caso do autor), configurou critério temporal desarrazoado. Como já dito, a mens que ensejou a inserção do art. 6º-A à EC n. 41/2003 foi ampliar as regras de transição para beneficiar também os servidores que já estavam investidos no serviço público quando das reformas que resultaram na extinção do direto à integralidade (e à paridade) e que vieram a se tornar inválidos após as referidas Ementas. 



    10. Como no presente caso o Autor ingressou nos quadros da Polícia Federal em 07/01/2008 (após a vigência da EC n. 41/2003), não há como ser acolhida a sua pretensão ao cálculo dos proventos com base na última remuneração da ativa, com base no art. 6º-A da EC n. 41/2003, em face da expressa limitação temporal prevista na norma. Corroborando esse entendimento, segue as ementas dos seguintes julgados deste egrégio Sodalício: Processo 0800310-46.2016.4.05.8500, Apelação/Reexame Necessário, Rel. Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, Julgamento: 30/10/2017; Processo 200984000041354, Apelação/Reexame Necessário 14677, Rel. Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, julgamento: 08/11/2018, publicação: DJe14/11/2018, Página 136; e Processo 0802421-50.2020.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, julgamento: 20/07/2020. 



    11. O Apelante sustenta ainda que o seu pleito encontra guarida na Lei Complementar Federal n. 51/1985, recepcionada pela CF/88, que prevê critérios diferenciados para a aposentadoria dos policiais civis federais, e que, conforme conclusão do Parecer da AGU, aprovado pelo Presidente da República, os ‘proventos integrais’ previstos no art. 1º, II, da LC n. 51/1985 corresponderiam à última remuneração do cargo efetivo. Não assiste razão ao Recorrente. 



    12. De fato, o servidor aposentou-se no cargo de Delegado da Polícia Federal, categoria funcional sujeita às condições especiais de trabalho referidas no art. 40, § 4º, da CF/88, com a redação dada pela EC n. 41/2003, que permite a criação por lei complementar de critérios diferenciados de aposentadoria. 



    13. Sobre a questão, o Pleno do STF reconheceu a possibilidade de Lei Complementar disciplinar sobre a aposentadoria especial das categorias funcionais sujeitas às condições especiais de trabalho referidas no art. 40, § 4º, da CF, deixando consignado que: "Os 'requisitos e critérios diferenciados' passíveis de serem adotados pelo legislador alcançam o estabelecimento de regras específicas de cálculo e reajuste dos proventos, no que se inclui a previsão de integralidade e paridade de proventos". STF - ADI 5403, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/Acórdão: Ministro Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, Processo Eletrônico DJe-294, divulgação: 16-12-2020  PUBLIC 17-12-2020). 



    14. No caso do Apelante, os critérios diferenciados para a aposentação estão previstos na LC n. 51/1985, com a redação dada pela LC n. 144/2014, que prevê no seu art. 1º, II, a possibilidade de o servidor público policial  aposentar-se ‘voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.’ 



    15. Saliente-se que o Parecer da AGU nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado pelo Presidente da República, (portanto, com força vinculante em toda a Administração Federal, nos termos da LC n. 73/1993) concluiu que: ‘Os policiais civis da União, ingressos nas respectivas carreiras até 12/11/2019 (data anterior a vigência da EC nº 103/2019), quando da implementação dos requisitos, fazem jus à aposentadoria com base no artigo 5º da Emenda Constitucional nº 103/2019, com proventos integrais (totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria), nos termos artigo 1º, II, da Lei Complementar nº 51/1985, e paridade plena, com fundamento no art. 38 da Lei nº 4.878/1965.’ (Id. 4050000.22010721).



    16. Em que pese a LC n. 51/1985 prever que a aposentadoria voluntária, aos que preencherem os requisitos diferenciados de tempo de contribuição e de efetivo exercício, seja conferida com "proventos integrais", nada dispôs o referido diploma acerca da aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria compulsória, de forma que, nesses casos, as regras aplicáveis são as previstas na Lei nº 10.887/2004. Assim, desmerece acolhida a pretensão do apelante por falta de respaldo legal. 



    17. Conclui-se que não foram encontrados vícios no ato de aposentação impugnado, o qual está de acordo com o disposto na EC n. 41/2003 e no art. 1º da Lei n. 10.887/2004, restando garantido que os respectivos proventos sejam calculados, com base na média de suas contribuições integrais, porquanto a sua aposentadoria por invalidez permanente decorreu de doença grave especificada em Lei. Sentença mantida. 



    18. Apelação improvida. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC). (Doc. 17) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 37).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40 §4°, II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “os critérios diferenciados para fins de concessão da aposentadoria aos policiais foram mantidos incólumes”. Alega que “a EC n. 103/2019 estabeleceu que os policiais civis da União ingressos na respectiva Carreira até a entrada em vigor da Reforma da Previdência poderiam se aposentar na forma da Lei Complementar n. 51/1985”. Requer, ao final, o provimento do recurso para garantir a “aposentadoria especial, com a percepção de proventos integrais, nos exatos termos do art. 5º da Emenda Constitucional n. 103/2019, do Tema n. 1.019/STF de Repercussão Geral e da LC n. 51/1985.” (Doc. 74).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 76).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Este Relator determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, em consideração ao Tema 1019, RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli (Doc. 68).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 73).



    O Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 77).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos. 



    In casu, acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que a parte autora, ora recorrida, preencheu todos os requisitos suficientes para concessão da aposentadoria especial demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, in litteris:  



    “ESTADO DE SÃO PAULO. PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EMENDA. TEMAS 26 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I- As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de a Lei Complementar 51/1985 ter sido recepcionada pela Constituição Federal (Tema 26). III– Este Tribunal firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139). IV- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.129.998/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6.12.2018).  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.237.346/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 02.04.2020).  



    Destarte, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Vale salientar que a parte alega ter direito à aplicação da regra de paridade e integralidade, enquanto o acórdão do tribunal de origem observou que não se cumpriram os requisitos previstos no artigo 6º-A da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003:



    Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.        



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.   



    O acórdão recorrido consigna que a aposentadoria não se deu de forma voluntária, mas por invalidez permanente, não estando cumpridos os requisitos, no específico caso do recorrente, para a integralidade, o que exigiria o revolvimento fático-probatório.



    Demais disso, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Federal n. 51/1985), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por fim, o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduz à aplicação de sucumbência recursal. Deste modo, majoro a verba honorária em 10%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente